Tribunal: TJSP
Processo: 2210589-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que manteve a gratuidade e não acolheu o pedido de indeferimento/extinção, nos termos do artigo 486, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. Justiça gratuita já analisada por esta Colenda 33a Câmara de Direito Privado. Ausência de demonstração da suposta alteração da situação financeira. Gratuidade afastada. Propositura de nova ação que depende

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que manteve a gratuidade e não acolheu o pedido de indeferimento/extinção, nos termos do artigo 486, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. Justiça gratuita já analisada por esta Colenda 33a Câmara de Direito Privado. Ausência de demonstração da suposta alteração da situação financeira. Gratuidade afastada. Propositura de nova ação que depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo 1o, do artigo 486, do Código de Processo Civil/2015. Autora que beira as raias da litigância de má-fé ao ajuizar a mesma ação em comarca distinta a fim de não recolher as custas da ação anterior. Extinção da ação, nos termos do artigo 485, I, c.c. 486, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Decisão reformada.